Tribunal: TJDFT
Processo: 0719720-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE. TEMA 1085 DO STJ. PAGAMENTO PARCIAL DA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AMORTIZAÇÃO DO VALOR INTEGRAL. EXERCÍCIO ABUSIVO DA AUTOTUTELA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DETERMINAÇÃO DE ESTORNO E MULTA COERCITIVA DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

2. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

3. No julgamento, todavia, o STJ deixou clara a diferença entre o desconto da parcela do mútuo e o exercício abusivo da “autotutela” por parte da instituição bancária que promove amortizações de antecipação das dívidas, calculadas de forma unilateral.

4. Se, na hipótese, a instituição bancária, após o pagamento parcial da prestação mensal, promove o vencimento antecipado da dívida e retém mais 60% do salário do consumidor, merece prestígio a sentença que determinou o estorno, sob pena de multa diária.

5. Deve ser mantida a multa coercitiva quando o valor (R$1.000,00) e o limite (R$10.000,00) são compatíveis com a obrigação e a instituição bancária foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação com prazo devidamente cominado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.